Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717387-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE VIAGENS, TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS A COBAP RECORRIDA: UNION SS VIAGENS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PRESTADOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Tendo a autora demonstrado que o objeto contratado não foi integralmente adimplido, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Não prospera a pretensão de restituição dos valores pagos em dobro, por ausência de previsão legal, tendo em vista que a hipótese é de rescisão contratual por inadimplemento da parte adversa e não de cobrança indevida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, por entender que a recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de sua pretensão e nem apresentou qualquer justificativa que afastasse a sua má-fé configurada pela retenção indevida dos valores pagos pela recorrente por pacotes turísticos; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade da lei consumerista à hipótese dos autos por força de cláusula contratual e a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos, em razão da má prestação do serviço pela recorrida, e da retenção indevida e dolosa dos valores que lhe foram adiantados; c) artigo 422 do Código Civil, argumentando que a recorrida feriu o princípio da boa-fé objetiva ao receber adiantadamente da recorrente e não ter devolvido, mesmo depois de ter sido expressamente notificada e multada pelo PROCON/DF; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de proporcionalidade na sua condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, pois houve sucumbência mínima. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, OAB/DF 8.940, e LUDMILA CRISTINA SANTANA, OAB/DF 48.404. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não merece prosperar a pretensão deduzida pela Apelante para que a restituição dos valores pagos seja feita em dobro, por ausência de previsão legal, tendo em vista que a hipótese é de rescisão contratual por inadimplemento da Apelada, e não de cobrança indevida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (ID 12325964), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997 AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. (...) (AgInt no REsp 1742895/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020).(g.n.). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 422 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que concluiu ser inovação recursal a tese de que a recorrida “infringiu os deveres anexos ao contrato e deixou de observar a boa-fé objetiva ao deixar de comunicar à Apelante a ausência do referido registro” porque não foi submetida “ao contraditório, nem objeto de análise na sentença a quo, pois, na petição inicial, a Autora não apresentou argumentação nesse sentido” (ID 12325964). Assim, fica caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que tange à ventilada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em sede de embargos de declaração, assentou que “Tem-se, portanto, que a ora Embargante sucumbiu em relação à metade da pretensão inicial, uma vez que requereu a condenação do Embargado ao pagamento da quantia de R$ 866.121,90 (oitocentos e sessenta e seis mil cento e vinte e um reais e noventa centavos), correspondente ao dobro do montante efetivamente pago, mas o v. Acórdão reconheceu como devida a restituição de apenas metade do valor pedido, ou seja, a devolução simples da quantia paga. Assim, há que se falar em procedência total dos pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, em sucumbência integral do Embargado ou, ainda, em sucumbência mínima da parte autora, como pretende a Embargante” (ID 1442639). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, OAB/DF 8.940, e LUDMILA CRISTINA SANTANA, OAB/DF 48.404. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025